Tribunal: TCU
Processo: 024.501/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, POR MEIO DO ACÓRDÃO 7137/2024-Segunda Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 002.683/2020-2

Inteiro teor:
Acórdão 4163/2025-TCU-Segunda Câmara Trata o presente processo de monitoramento autuado para aferir o cumprimento da determinação alvitrada na alínea "d" do Acórdão 7137/2024-TCU-Segunda Câmara . Considerando que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE foi notificado acerca do conteúdo do Acórdão 7137/2024-TCU-Segunda Câmara por meio do Ofício 47.028/2024-TCU/Seproc, de 16/10/2024; Considerando que em resposta à diligência que lhe foi enviada, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE apresentou a documentação acostada às peças 9-14. Depreende-se das informações apresentadas que houve devolução de R$ 2.672,46 e que não há mais saldo na C/C 24.561-5 - Agência 496-0 - Banco do Brasil S.A.; Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos no sentido de cumprimento da determinação da alínea "d" do Acórdão 7137/2024-TCU-Segunda Câmara . Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em considerar cumprida a determinação constante na alínea "d" do Acórdão 7137/2024-TCU-Segunda Câmara , e encerrar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, uma vez que ele cumpriu o objetivo para o qual foi constituído, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.501/2024-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Município de Ituaçu - GO. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.